Tribunal: TJSP
Processo: 0000860-41.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial – Nota Promissória – Extinção da execução, nos termos dos artigos 921, §§ 4o e 5o, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil – Prescrição intercorrente – Cabimento – Execução ajuizada em 2013, não se logrando obter bens a penhora em sua garantia, exceto pequeno valor (RS$ 197,22), irrelevante para quitação da dívida exequenda – Hipótese de

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial – Nota Promissória – Extinção da execução, nos termos dos artigos 921, §§ 4o e 5o, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil – Prescrição intercorrente – Cabimento – Execução ajuizada em 2013, não se logrando obter bens a penhora em sua garantia, exceto pequeno valor (RS$ 197,22), irrelevante para quitação da dívida exequenda – Hipótese de prescrição intercorrente configurada – Aplicação do princípio que veda a eternização do processo, em verdadeira afronta aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo (art. 5o. Incs. XXXVI e LXXVIII da C.F.). Extinção da presente execução mantida – Recurso da exequente improvido.